Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740568-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre provável perda do objeto do recurso, pois houve reconsideração da decisão agravada. Brasília, 3 de outubro de 2025 15:31:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador